Tribunal: TJMT
Processo: 1037049-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037049-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL EDINALDO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 035.553.621-86 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MANOEL EDINALDO DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 035.553.621-86 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDO O 1o RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO 2o RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (MOTOCICLETA) AO TRAFEGAR EM VIA PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO E SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda sofrida pela vítima em via pública foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e MANOEL EDINALDO DE ANDRADE JUNIOR, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Benefício do Seguro Obrigatório DPVAT no 1037049-88.2019.8.11.0041, manejada pelo segundo apelante em face da primeira recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para condenar a demandada, ora apelada, ao pagamento do seguro DPVAT no valor de R$1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente a partir da data do sinistro e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.(Id. 62287500).

Em suas razões, de Id. 62287502, a primeira apelante, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, sustenta que o acidente sofrido pelo apelado não tem cobertura prevista na Lei 6.194/74, pois não foi ocasionado por veículo ou sua carga, mas sim pela corrente da moto.

Assevera que não ficou comprovado nos autos que a motocicleta estava em movimento e que o acidente decorreu exclusivamente da imprudência da vítima, de maneira que o seguro obrigatório não é devido

Requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

O segundo apelante, MANOEL EDINALDO DE ANDRADE JUNIOR, no Id. 62287505, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido os danos morais na quantia sugerida de R$15.000,00 (quinze mil reais) e majorados os honorários sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 62287508 e Id. 62287510, por meio das quais cada um dos litigantes protestam pelo desprovimento do recurso da parte contrária.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se inconformismo contra a sentença de parcial procedência proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida em face da seguradora, ora apelada, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 20.07.2019, que ocasionou invalidez permanente atestada por perícia médica à parte autora, ora segunda apelante.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a demandada ao pagamento de R$1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), proporcional à lesão sofrida, além das custas processuais e honorários advocatícios na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Do primeiro apelo.

Da causa determinante do acidente/dano.

Conforme cediço, o Seguro DPVAT não se trata de relação jurídica contratual firmada entre as partes (seguradora e proprietário do veículo), mas possui caráter de seguro obrigatório imposto por força legal que, tal qual no contrato de adesão, afasta a possibilidade de discussão das cláusulas. Importa, ainda, esclarecer que a partir do espírito da Lei de regência do DPVAT (Lei n°. 6.194/74) o referido seguro alberga a característica primeira de proteção social.

O art. 5°,
caput
, da Lei n°. 6.194/74 aduz que o
pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
. Conforme discorrido nos autos, a vítima carreou boletim de ocorrência, laudos médicos e prontuários, bem como há, ainda, perícia realizada em juízo que indica a existência das lesões que guardam relação com o acidente.

Não obstante, a lei que regula o Seguro DPVAT é cristalina no sentido de afirmar que para que seja cabível a indenização, basta simples prova do acidente automobilístico e dos danos decorrentes, sendo descabido, além de abusivo e ilegal o condicionamento do pagamento a exigências que a lei não impõe, além de poder caracterizar o enriquecimento sem causa por parte da seguradora.

A primeira apelante suscita a ausência de cobertura pelo seguro DPVAT, pelo fato de o veículo causador do acidente estar parado, bem como por não restar comprovado nos autos que a causa determinante do acidente ocorreu por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga.

Entretanto, a questão já está regulada pela Lei no 6.194/74, com as alterações trazidas pela Lei no 11.482/2007 e Lei no 11.945/2009, que trata do seguro obrigatório, e em seu art. 5o dispõe que: "
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

O STJ já possui entendimento sedimentado quanto ao tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO. CARACTERIZADO COMO ACIDENTE DE TRÂNSITO. INFORTÚNIO CAUSADO POR TRATOR ESTACIONADO, EM FUNCIONAMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NÃO PROVIMENTO.

1. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo, DPVAT.

2. A situação de o automotor de circulação terrestre não estar se deslocando não desnatura a indenização do DPVAT, visto que o fato de o veículo de via terrestre ter participação ativa no acidente, que provocou danos pessoais, cobertos pela modalidade securitária, é o bastante para o seu recebimento.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1261194/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Consoante entendimento desta Corte, o fato gerador da cobertura do seguro obrigatório DPVAT é o acidente causador de dano pessoal provocado por veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, admitida a indenização securitária na hipótese excepcional em que o veículo automotor esteja parado ou estacionado. Precedentes.

2. "A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo DPVAT." (AgRg no AREsp 145.473/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 16/05/2014). 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1376847/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017).

No caso em debate, infere-se que a parte autora, a fim de demonstrar o nexo de causa e efeito entre o acidente de trânsito ocorrido em 20.07.2019, acostou ao feito o Boletim de Ocorrência de Id. 62287466 relatando como se deu a lesão e o acidente de trânsito, bem como o Prontuário de Atendimento expedido pelo Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande, em que aponta o motivo da entrada da vítima no hospital por conta de torção no pé direito na moto (Id. 62287468). Na sequência, visualiza-se o laudo médico, totalmente legível, atestando que a lesão (25% - Parcial Incompleto - Pé direito) é exclusivamente decorrente de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre (Id. . 62287491).

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda da motocicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Neste sentido é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO. DPVAT. QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESPESAS MÉDICAS NÃO RESSARCIDAS PELO PLANO DE SAÚDE, IPERGS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU QUANTO A FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA CONFIRMADA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.”
(TJRS. Recurso Cível No 71006628002, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 27/07/2017)

Do segundo apelo.

O segundo recorrente requer a reforma do
decisum
a fim de que seja reconhecido os danos morais e majorados os honorários advocatícios.

Pois bem.

No que diz respeito ao alegado dano moral sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se dá pelo fato, em tese, da recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo.

Todavia, não assiste razão à vítima apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela seguradora, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

O argumento expendido pelo autor no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto no artigo 5o, §2o, da Lei n. 6.194/74 e o artigos 32 e 33, caput, da Resolução CNSP n. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Neste sentido, já decidi conjuntamente com esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS A RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –
DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Quanto a majoração da verba honorária, merece guarida o pleito da recorrente.

Isso porque o Juízo
a quo,
ao

fixar a verba honorária na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, não decidiu conforme o estabelecido nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por oportuno, colaciono a referida norma processual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, não está atrelado aos patamares estipulados pelo § 2o do artigo 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8o do artigo, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2o do mesmo artigo 85 do CPC.

Assim, ao fixar a verba honorária em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, ou seja, em R$168,75 (cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), o Juízo
a quo
deixou de atender os ditames da norma processual legal por ser tal quantia irrisória.

Assim, a fixação de forma equitativa se faz mais razoável e proporcional para o caso dos autos, a fim de remunerar de forma condigna ao trabalho exercido pelo advogado.

Ademais, cumpre salientar que o Juízo
a quo,
ao estabelecer os honorários advocatícios deixou de considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado (durante todo o processo), bem como o tempo exigido para o seu serviço e a natureza e importância da causa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos e
NEGO PROVIMENTO AO PRIMEIRO APELO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO APELO
para reformar a decisão apelada e
majorar o valor dos honorários sucumbenciais ao patamar de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021